Tribunal: STF
Processo: RE 1573439
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais — TJMG, assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRELIMINARES – INTEMPESTIVIDADE – RECHAÇADA – NULIDADE DA DECISÃO QUE RECEBEU A PETIÇÃO INICIAL – PRECLUSÃO DO DIREITO – ACOLHIDA – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – PREJUDICIAL DE MÉRITO SUSCITADA DE OFÍCIO – ADVENTO DA LEI Nº 14.230/2021 – LEI DE APLICAÇÃO IMEDIATA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – CONSTATADA – DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. - Na esteira do entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, somente os procedimentos especiais expressamente enumerados pelo ECA, nos arts. 152 a 197, submetem-se ao prazo recursal de 10 (dez) dias, previsto no artigo 198, II. As demais ações deverão observar as normas gerais do CPC de 2015, aplicando-se-lhes o prazo de 15 (quinze) dias do § 5º do artigo 1.003. - Nos termos do art. 17, §10, da Lei n. 8.429/92, da decisão que receber a petição inicial na ação de improbidade administrativa, caberá agravo de instrumento. Não se valendo a parte do recurso adequado, no momento oportuno, fica precluso o direito de questionar o recebimento da inicial. - O Superior Tribunal de Justiça vem rechaçando a denominada “nulidade de algibeira”, manobra utilizada pela parte que, mesmo tendo conhecimento e oportunidade de se manifestar contra eventual nulidade processual, opta pelo silêncio e somente vem a suscita-la quando lhe convém. Referida conduta que vai de encontro aos princípios da boa-fé e lealdade processuais, e que deve ser repelida, sob pena de se premiar o litigante que somente alega a nulidade diante do desfecho sentencial que o desagrada. - Ao sistema da improbidade administrativa, aplicam-se os princípios do direito administrativo sancionador, do que decorre a conclusão de que a nova lei é de aplicabilidade imediata. - A Lei federal nº 14.230/2021 promoveu significativas alterações na Lei nº 8.429/92; dentre outras, previu a hipótese de prescrição intercorrente, de modo a limitar o tempo de duração do processo com vistas a proporcionar maior segurança jurídica. - Decorrido prazo superior a 04 (quatro) anos, entre o ajuizamento da ação de improbidade e a prolação da sentença, forçoso reconhecer que consumada a prescrição intercorrente, que deve ser declarada de ofício, por se tratar de questão de ordem pública, com expressa previsão do §8º do art. 23 da Lei 8.429/92, com redação dada pela Lei nº 14.230/2021.



     Os embargos de declaração que se seguiram foram providos, com efeitos infringentes, em acórdão assim ementado:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – LEI N. 14.230/2021 – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – DECLARAÇÃO DE OFÍCIO – TESE FIRMADA NO TEMA 1.199 PELO STF – IRRETROATIVIDADE DO NOVO REGIME PRESCRICIONAL – EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES – MÉRITO – ELEIÇÃO DE CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICÍPIO DE ITAMBACURI – SURGIMENTO POSTERIOR DE VAGA – POSSE DE CONSELHEIRA EM DESCONFORMIDADE COM A LEI – CONDUTAS REPROVÁVEIS NO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES – RESPONSABILIDADE DO PREFEITO MUNICIPAL – NÃO CONFIGURADA – DEVER DE FISCALIZAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – NÃO CONSTATADA – ELEMENTO SUBJETIVO DO AGENTE – DOLO AUSENTE – RECURSO PROVIDO. - Diante do entendimento firmado pelo excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento ARE 843.989/PR, Tema 1.199, lavrado no sentido de que “o novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se, os novos marcos temporais, a partir da publicação da lei”, devem ser acolhidos os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para afastar a prescrição intercorrente reconhecida de ofício, e passar ao exame do mérito da apelação. - De conformidade com o STF, “é necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo – Dolo”. - Ausente previsão legal no sentido de que o Poder Executivo do Município de Itambacuri tenha responsabilidade por fiscalizar a nomeação de Conselheiros Tutelares e suas atividades, não se constata a prática de ato de improbidade imputável ao Prefeito Municipal, no que tange à irregularidade na nomeação de conselheira tutelar e às condutas reprováveis por ela praticadas, sobretudo quando a vasta prova documental presente nos autos não aponta o elemento subjetivo do agente, qual seja, o dolo, não havendo provas do interesse do chefe do executivo local na nomeação da conselheira (doc. 104, p. 1).



    Neste recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação dos arts. 5°, XXXVI e XL; e 37, caput e § 4º, da mesma Constituição, sob o argumento de que a Lei n. 14.230/2021, que promoveu alterações na Lei n. 8.429/1992, não se aplica às ações de improbidade administrativa em curso, notadamente porque o princípio da retroatividade da lei mais benéfica tem aplicação restrita à matéria penal.



    É o relatório. À análise. 



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 843.989 RG/PR (Tema 1.199 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, fixou as seguintes teses:



    1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 



    2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 



    3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 



    4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei (DJe 12/12/2022).



    No voto condutor do referido precedente, o Ministro Alexandre de Moraes assinalou que:



    Ressalte-se, entretanto, que apesar da irretroatividade, em relação a redação anterior da LIA, mais severa por estabelecer a modalidade culposa do ato de improbidade administrativa em seu artigo 10, vige o princípio da não ultra-atividade, uma vez que não retroagirá para aplicar-se a fatos pretéritos com a respectiva condenação transitada em julgado, mas tampouco será permitida sua aplicação a fatos praticados durante sua vigência mas cuja responsabilização judicial ainda não foi finalizada. Isso ocorre pelo mesmo princípio do tempus regit actum , ou seja, tendo sido revogado o ato de improbidade administrativa culposo antes do trânsito em julgado da decisão condenatória; não é possível a continuidade de uma investigação, de uma ação de improbidade ou mesmo de uma sentença condenatória com base em uma conduta não mais tipificada legalmente, por ter sido revogada .



    Não se trata de retroatividade da lei, uma vez que todos os atos processuais praticados serão válidos, inclusive as provas produzidas – que poderão ser compartilhadas no âmbito disciplinar e penal –; bem como a ação poderá ser utilizada para fins de ressarcimento ao erário.



    Entretanto, em virtude ao princípio do tempus regit actum, não será possível uma futura sentença condenatória com base em norma legal revogada expressamente (grifei).



    Nessa linha, ao examinar a mesma controvérsia ora em análise, assinalou o Ministro Dias Tofoli no julgamento do ARE 1.450.417/RS, DJe 4/9/2023:



    Apesar de reconhecer que o caso não se amolda especificamente ao Tema nº 1.199 da Repercussão Geral, que trata da retroatividade da norma mais benéfica que excluiu a previsão de atos de improbidade culposos, o redator para o acórdão destaca que a lógica jurídica aplicável ao caso presente pode ser extraída daquele julgamento.



    Isso porque, embora não se possa afirmar que as normas mais benéficas previstas pela Lei nº 14.230/2021 atinjam os atos de improbidade praticados antes de sua vigência - com a ressalva de meu posicionamento pessoal, conforme voto proferido no julgamento da repercussão geral -, a incidência do novo diploma poderá ser reconhecida enquanto a ação por improbidade administrativa não tiver transitado em julgado, em função do princípio tempus regit actum.



    Nesse mesmo sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI N. 14.231/2021: ALTERAÇÃO DO ART. 11 DA LEI N. 8.429/1992. APLICAÇÃO AOS PROCESSOS EM CURSO. TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I — No julgamento do ARE 843.989/PR (Tema 1.199 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal assentou a irretroatividade das alterações promovidas pela Lei n. 14.231/2021 na Lei de Improbidade Administrativa (Lei n. 8.429/1992), mas permitiu a aplicação das modificações implementadas pela lei mais recente aos atos de improbidade praticados na vigência do texto anterior nos casos sem condenação com trânsito em julgado. II — O entendimento firmado no Tema 1.199 da Repercussão Geral aplica-se ao caso de ato de improbidade administrativa fundado no revogado art. 11, I, da Lei n. 8.429/1992, desde que não haja condenação com trânsito em julgado. III – Agravo regimental ao qual se nega provimento (RE 1.453.452 AgR/RS, da minha relatoria, DJe 15/2/2024).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator